Tribunal: TJDFT
Processo: 0755922-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR ASSINADO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO SEM VÍNCULO COM O EXECUTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades universitárias vencidas, no qual o agravante, em exceção de pré-executividade, arguiu nulidade da citação e prescrição das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante, ainda que apenas para a instância recursal; e (ii) estabelecer se a alegada nulidade da citação, em razão de AR assinado por terceiro em endereço sem vínculo com o executado, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os atos constritivos no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é devida àquele que comprova insuficiência de recursos, havendo presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a qual pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário.
4. O Tema 1.178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ) veda o indeferimento automático com base exclusiva em critérios objetivos e impõe ao magistrado o dever de oportunizar a comprovação da hipossuficiência quando houver elementos que infirmem a presunção legal.
4. O agravante é estudante, não possui renda formal, reside em área não nobre da capital e litiga em demanda que versa sobre cobrança de mensalidades universitárias, circunstâncias que corroboram a alegação de hipossuficiência, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção legal.
5. Como o pedido de gratuidade não foi apreciado na origem, a concessão deve limitar-se à instância recursal, sob pena de supressão de instância.
6. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
7. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da nulidade da citação, pois, tanto no processo de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, o AR foi assinado por pessoa diversa do executado, em endereço residencial com o qual ele não mantém vínculo, inexistindo no contrato indicação do domicílio que confirme a validade do ato citatório.
8. A jurisprudência reconhece a nulidade da citação quando realizada em endereço diverso do réu ou recebida por terceiro sem comprovação de vínculo com o destinatário, com a consequente invalidação dos atos subsequentes.
9. O perigo de dano está caracterizado pelo bloqueio de valores via sistema eletrônico, com potencial comprometimento de verbas de natureza alimentar, circunstância que pode gerar prejuízo grave e de difícil reparação caso mantidos os atos executivos antes da apuração da validade da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos, sendo vedado o indeferimento da gratuidade com base exclusiva em critérios objetivos.
2. A citação realizada por AR assinado por terceiro, em endereço sem comprovação de vínculo com o executado, evidencia plausibilidade de nulidade e autoriza a suspensão dos atos constritivos em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 248, § 4o, 281 e 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178); STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; STJ, REsp 1.930.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/6/2021; TJDFT, Acórdão 2064508, 0735673-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025; TJDFT, Acórdão 2023811, 0718594-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/09/2025.